Tribunal: TJDFT
Processo: 0006797-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O acervo probatório comprovou, através dos depoimentos policiais, além dos documentos constantes dos autos, que os recorrentes integravam organização criminosa com o fim de praticar delitos de furto qualificado mediante fraude, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório, pois o grupo atende a todos os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

2. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos 1o e 2o apelantes nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei no 12.850, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena dos recorrentes de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima; e em relação ao 3o apelante nas sanções do artigo 2o, § 3o, da mesma lei, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) anos e oito meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima.